Tribunal: TJDFT
Processo: 0704440-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO EVIDENCIADO PELAS CIRCUSNTÂNCIAS FÁTICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório demonstra dolo do réu quanto à ciência da origem ilícita do aparelho celular; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento judicial do policial responsável pela investigação minuciosa do caso possui presunção de veracidade, corroborado por outros elementos de prova, confirmam a narrativa da denúncia.
4. As circunstâncias em que o réu alega ter adquirido o aparelho são suficientes para que se rejeite a pretensão absolutória, assim como a desclassificatória, pois demonstram que ele conhecia a sua procedência irregular e, consequentemente, a presença do dolo em sua conduta
5. O dolo na receptação se comprova pela forma que o apelante comprou de um morador de rua e vendeu o aparelho celular, por valores irrisórios, sem qualquer documentação ou nota fiscal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.